Tribunal: TJSP
Processo: 1004704-75.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRAZO PRESCRICIONAL
– Cobrança por sobre-estadia de contêiner – Cobrança – Lei n. 9.611/98 – Aplicação exclusiva para as hipóteses de transporte multimodal de cargas – Inaplicabilidade ao caso sob análise – Prescrição regida pelo prazo geral do Código Civil – Revogação do dispositivo específico à matéria anteriormente previsto no artigo 449, item 3 do Código Comercial – Inexistência de

Ementa:
PRAZO PRESCRICIONAL
– Cobrança por sobre-estadia de contêiner – Cobrança – Lei n. 9.611/98 – Aplicação exclusiva para as hipóteses de transporte multimodal de cargas – Inaplicabilidade ao caso sob análise – Prescrição regida pelo prazo geral do Código Civil – Revogação do dispositivo específico à matéria anteriormente previsto no artigo 449, item 3 do Código Comercial – Inexistência de previsão específica no novo código:

– O teor da Lei n. 9.611/98 aplica-se exclusivamente às hipóteses de transporte multimodal de cargas e, não se tratando de tal situação, o prazo prescricional para a cobrança de taxas de sobre-estadia de contêineres será aquela prevista no prazo geral do Código Civil, ante a revogação do dispositivo específico à matéria anteriormente previsto no artigo 449, item 3 do Código Comercial.

AÇÃO DE COBRANÇA
– Cobrança de demurrage – Comprovação de contratação e de atraso na devolução dos contêineres – Procedência:

– Comprovada a contratação e prestação do serviço de transporte marítimo, bem como a sobre-estadia dos contêineres, e ausente qualquer causa a afastar a responsabilidade da requerida, a ação de cobrança é procedente.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004704-75.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NORASIA
CONTAINER LINES LIMITED, é apelado COSTA ATLÂNTICA TRANSPORTES E
ASSESSORIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.601 --
Apelação Cível no 1004704-75.2018.8.26.0562
Apelante: NORASIA CONTAINER LINES LIMITED
Apelada: COSTA ATLÂNTICA TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA ME
Comarca: Santos
Juiz de Direito: Dario Gayoso Júnior
Disponibilização da sentença: 19/09/2018
PRAZO PRESCRICIONAL
Cobrança por sobre-estadia de contêiner Cobrança Lei n.
9.611/98 Aplicação exclusiva para as hipóteses de transporte
multimodal de cargas Inaplicabilidade ao caso sob análise
Prescrição regida pelo prazo geral do Código Civil

Revogação do dispositivo específico à matéria anteriormente
previsto no artigo 449, item 3 do Código Comercial

Inexistência de previsão específica no novo código:
O teor da Lei n. 9.611/98 aplica-se exclusivamente às
hipóteses de transporte multimodal de cargas e, não se tratando
de tal situação, o prazo prescricional para a cobrança de taxas
de sobre-estadia de contêineres será aquela prevista no prazo
geral do Código Civil, ante a revogação do dispositivo
específico à matéria anteriormente previsto no artigo 449, item
3 do Código Comercial.
AÇÃO DE COBRANÇA
Cobrança de demurrage Comprovação de contratação e de
atraso na devolução dos contêineres Procedência:
Comprovada a contratação e prestação do serviço de
transporte marítimo, bem como a sobre-estadia dos contêineres, e ausente qualquer causa a afastar a
responsabilidade da requerida, a ação de cobrança é
procedente.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da r. sentença proferida a fls. 110/114, que JULGOU
EXTINTA com resolução de mérito a ação de cobrança proposta por
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO contra COSTA ATLÂNTICA
TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA. - EPP, com fundamento no
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a
prescrição ânua.
A autora foi condenada, ainda, a arcar
com as custas e despesas do processo, não havendo condenação em
honorários, em razão da revelia da empresa requerida.
Apela a autora pretendendo o afastamento
da prescrição declarada em sentença. Afirma que o pedido da ação se
funda na indenização pela retenção de contêineres, advindos de
transporte marítimo do Porto de Yantian/China e do Porto de
Legorn/Itália com destino ao Porto de Santos, sendo aplicável ao caso o
prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, do
Código Civil.
Alega que a sentença recorrida confunde o
prazo prescricional aplicável ao transporte multimodal, como no caso
em análise, com o transporte unimodal. Sustenta que o Tribunal de
Justiça Paulista vinha adotando esse entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, que diferencia o prazo prescricional para
transporte unimodal para transporte multimodal.
Assim,
requereu
o
afastamento
da
prescrição, com o julgamento da ação nos termos da inicial, invertendo-

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
se os ônus sucumbenciais.
O recurso é tempestivo e preparado (fls.
123/125). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada, revel na ação, deixou de
apresentar sua resposta ao recurso.
É o relatório.
I.
Primeiramente,
não há que se pensar em ocorrência
da prescrição para ao ajuizamento da
ação de cobrança de origem.
A Lei n. 9.611/98 dispõe sobre o transporte
multimodal de cargas, delimitando expressamente seu âmbito de
aplicação. O artigo 2o do referido diploma legal define o que seria
transporte multimodal como sendo: aquele que, regido por um único
contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a
origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um
Operador de Transporte Multimodal.
É pressuposto para aplicação da Lei n.
9.611/98 a existência de duas modalidades distintas de transporte a
ser realizada por um único operador, responsabilidade decorrente de
um único contrato. Além disso, para que reste caracterizado o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
transporte multimodal, autorizando-se a aplicação do diploma legal sob
análise, é necessário que ele compreenda, além do transporte em si, os
serviços
de
coleta,
unitização,
desunitização,
movimentação,
armazenagem e entrega de carga ao destinatário, bem como a realização
dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino,
inclusive os de consolidação e desconsolidação documental de cargas.
(artigo 3o).
Portanto, o transporte multimodal, além
de prever a existência de múltiplas modalidades de transporte, exige
que o bem transportado seja entregue ao seu destinatário.
Pois bem. No presente caso, a empresa
apelante realizou transporte exclusivamente marítimo (porto a porto),
Porto de Yantian/China e do Porto de Legorn/Itália com destino ao
Porto de Santos, onde a mercadoria ficou à disposição da empresa
apelada. Assim, a ré retirou o contêiner e devolvendo-o com atraso,
após o período de isenção de pagamento, o chamado Free Time. O fato é
corroborado pelo “Termo de Responsabilidade sobre Devolução de
Container(s) Retirado(s)” (fls.74/78), acrescido dos recibos de devolução
dos contêineres, não impugnados pela apelada.
Em casos bastante semelhantes, há
precedentes deste Egrégio Tribunal. Vide, a respeito, passagem do voto
de relatoria do e. Des. Irineu Fava:
A Lei 9.611/98 foi editada para regulamentar o chamado
transporte multimodal de cargas, assim definido em seu artigo 2o,
como aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais
modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é
executado sob a responsabilidade única de um Operador de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Transporte Multimodal.
Esse conceito legal, como óbvio, não se aplica ao caso concreto em
tela, que versa sobre modalidade única de transporte que é a
marítima. Destarte, a citada lei somente se aplica quando se trata
de transporte de carga multimodal e não unimodal.1
À vista dessa realidade, é de se concluir
pela inaplicabilidade da lei especial, no que toca à prescrição para
cobrança da sobre-estadia dos contêineres (demurrage). Isso porque a
lei é inequívoca ao definir e delimitar o âmbito de sua aplicação, que se
volta apenas para os transportes multimodais de carga, hipótese que
não se verifica na hipótese.
Inadmissível a aplicação analógica ou
extensiva de referida lei para o caso em questão, que envolve transporte
unimodal de carga. Isso porque o diploma legal é inequívoco em não
incluir essa situação, quando poderia tê-lo feito. Se houve a distinção
quanto à subsunção legal, compete ao Poder Judiciário observar,
cumprindo seu papel de aplicador da lei. A prescrição é, ademais,
matéria de ordem pública e que não comporta, pois, a analogia.
Em casos bastante semelhantes, há
precedentes deste Egrégio Tribunal, Nesse mesmo sentido:
CONTRATO. Transporte marítimo internacional de mercadorias.
Cobrança de despesas de sobreestadia, ante a devolução de
containers com atraso. Hipótese em pretende a recorrente o
reconhecimento da prescrição anua, inserta no artigo 22, da Lei n.
9611/98. Descabimento. Consideração de que a Lei n. 9611/98
dispõe sobre o transporte multimodal de cargas, não aplicável à
hipótese destes autos, em que se trata exclusivamente de
transporte marítimo e, portanto, unimodal. Inaplicabilidade ao caso,
1 Apelação n. 0045506-16.2010.8.26.0562; 17a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Irineu
Fava; j. em 09.05.2012.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
também, da regra inscrita no artigo 449, do Código Comercial, que
foi expressamente revogado pelo artigo 2045, do
Código Civil. Incidência do prazo prescricional decenal e ordinário,
ante a inexistência de regramento específico, nos termos do artigo
205, do Código Civil. Prescrição não consumada (...) 2
TRANSPORTE MARÍTIMO - Sobreestadia de container - Cobrança -
Prescrição - Não configuração - Incidência do art. 205 do NCC -
Prescrição não configurada - Revelia caracterizada - Termo de
Compromisso de Devolução de Containers assinado pelas partes,
prevendo expressamente a obrigação da ré no pagamento das
sobreestadias, bem como valores e datas - Ação procedente -
Recurso provido - Sentença reformada. 3
TRANSPORTE DE CARGAS UNIMODAL - Prescrição - Pedido para
que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição anual
da pretensão de cobrança da sobreestadia de contêineres -
Cabimento Hipótese em que não é aplicável o prazo anuo previsto
na lei n° 9.611/98, que regula exclusivamente o transporte
multimodal de cargas, não sendo possível aplicar a analogia ou
interpretar extensivamente o artigo 22 da referida lei para aplicá-la
também aos casos de transporte unimodal de cargas - Aplicação do
prazo prescricional previsto no Código Civil, que não transcorreu em
sua totalidade RECURSO PROVIDO. DEMANDA JULGADA COM
BASE NA AUTORIZAÇÃO DADA PELO ART. 515, § 3o, DO CPC.
(...) 4
Quanto à cobrança da sobre-estadia de
contêiner, o Código Comercial, em seu artigo 449, item 3, previa
expressamente o prazo prescricional de 1 (um) ano para as ações de
frete e primagem, estadias e sobreestadias, e as de avaria simples, a
contar do dia da entrega da carga. Tal dispositivo, todavia, foi
expressamente revogado pelo novo Código Civil (artigo 2.045), de forma
que inexiste dispositivo específico que regulamente a questão, tal como
2 Apelação n. 0011226-53.2009.8.26.0562; 19a Câmara de Direito Privado; Des. Rel. João
Camillo de Almeida Prado Costa; j. em 14.02.2012.
3 Apelação n. 0043389-86.2009.8.26.0562; 21a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir
Benedito; j. em 06.06.2012.
4 Apelação n. 0001715-94.2010.8.26.0562; 13a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva; j. em 16.05.2012.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
havia sido feito por aquele Código.
Portanto, o prazo prescricional a ser
reconhecido para a hipótese é aquele estabelecido pelo artigo 205, do
Código Civil, que prevê 10 (dez) anos para o titular do direito promover
a cobrança de interesse.
Não cabe cogitar, ademais, na aplicação
do prazo prescricional de um ano, previsto no artigo 8o, do Decreto-lei
n. 116/67, porquanto sua redação não deixa dúvidas que se aplica
somente para as hipóteses de “ações por extravio de carga, bem como
as ações por falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à
carga”.
Ademais,
segundo
consolidado
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp no
1.355.173/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 15.10.2013, o
prazo prescricional é quinquenal, se houver previsão contratual de
cobrança de sobre-estadia, e não havendo essa previsão, o prazo de
prescrição é decenal:
DIREITO COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SOBRE-
ESTADIA DE CONTÊINERES (DEMURRAGE). REVOGAÇÃO DO ART.
449 DO CÓDIGO COMERCIAL PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC.
1. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp
176.903/PR (publicado no DJ de 9/4/2001), entendeu que há
equiparação entre a devolução tardia da unidade de carga
(contêiner) à sobre-estadia do navio, aplicando-lhe o mesmo prazo
prescricional de 1 ano previsto no art. 449, 3, do Código Comercial,
que regulava especificamente o tema, mas que foi revogado pelo
Código Civil de 2002.
2. A taxa de sobre-estadia, quando oriunda de disposição

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contratual - que estabelece os dados e critérios necessários ao
cálculo dos valores devidos, os quais deverão ser aferidos após a
devolução do contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em
relação aos valores das diárias -, gera dívida líquida e certa,
fazendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art.
206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Urge, não obstante, registrar uma importante diferenciação, pois,
caso não conste no contrato de afretamento nenhuma previsão
acerca da devolução serôdia da unidade de carga, eventual
demanda que vise à cobrança dos valores de sobre-estadia
obedecerá ao prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de
disposição legal prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil,
ante o seu caráter eminentemente residual).
4. No caso, ressoa inequívoca a não ocorrência da prescrição, uma
vez que: (i) as datas de devolução dos contêineres, segundo quadro
demonstrativo formulado pela credora à fl. 13, vão de 19/8/2008 a
25/11/2008; e (ii) a ação de cobrança foi ajuizada em 13/5/2010
(fls. 3-11), anteriormente ao decurso do prazo de 5 anos.
5. Recurso especial não provido.
Nesse
mesmo
sentido,
REsp
1.340.041/SP, de autoria do Rel. Ministro Ricardo Villas Boas
Cueva, j. 24.06.2015, “em se tratando de transporte unimodal de
cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda
de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios
necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento
pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do contêiner, será
quinquenal o prazo prescricional (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil).
Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia
estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil,
ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos”. (grifos nossos).
Portanto, à vista da devolução dos
contêineres,
que
ocorreram
em
10/07/2015;
10/08/2015;
29/12/2015;
7/1/2016;
8/1/2016;
11/1/2016;
12/1/2016;

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
13/1/2016 e 14/1/2016 (fls.64/73), a ação de cobrança foi ajuizada
tempestivamente, dentro do prazo legal para tanto, em 7/3/2018 (fls.
1/4), motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição reconhecida em
sentença.
II. A apelada, devidamente citada, não
apresentou sua defesa, tornando-se revel na ação.
Inicialmente, caberia à autora, ora apelante
comprovar a responsabilidade dela pelo atraso ocorrido na devolução do
contêiner em questão, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do novo
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito”, sendo que não se desincumbiu do seu
ônus de produzir tal prova.
Com
efeito,
verifica-se
no
Termo
de
Responsabilidade sobre Devolução de Contêiner (fls.74/75), que foram
assinados pelo representante legal da ré com firma reconhecida, a
existência dos valores a serem cobrados, por tipo de contêiner, após o
decurso do período livre (Free Time), bem como a incidência de juros
legais de 1% ao mês a contar do vencimento do título caso, não
efetuado o pagamento.
Ressalte-se
que
a
validade
de
tal
documento a ré não impugnou, e, desta feita, conclui-se tratar-se de
documento válido e lícito firmado entre as partes.
No que tange aos cálculos apresentados,
por não ter havido manifestação contrária, devem ser considerados

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
corretos os critérios nele adotados.
Assim, diante da certeza a respeito da
existência da dívida, pois restou configurada a obrigação pelo
pagamento da sobre-estadia dos dias de atraso, a título de demurrage,
ante do descumprimento da obrigação contratual, e ainda, sendo
apurado corretamente o seu valor, é de rigor a reforma da sentença
para afastar o reconhecimento da prescrição, e julgar procedente a
ação, condenando a ré ao pagamento do valor de R$84.791,87, em favor
da autora.
III. Diante do exposto, por meu voto, dá-
se provimento ao recurso para julgar procedente a ação e condenar a
ré ao pagamento do valor de R$84.791,87, corrigido a partir do
ajuizamento da ação nos termos do artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, e
com incidência de juros de mora de 12% ao ano, a data do cálculo
judicial.
Em razão da inversão da sucumbência,
condena-se a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --